Tribunal: TJSP
Processo: 1002425-59.2024.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, sob os seguintes fundamentos: (a) divergência entre o contrato apresentado e a contratação impugnada; (b) a utilização do cartão de crédito pela autora, não significou a adequada informação da contratante, que não tinha ciência das implicações da utilização do referido cartão; (c) autora foi

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, sob os seguintes fundamentos: (a) divergência entre o contrato apresentado e a contratação impugnada; (b) a utilização do cartão de crédito pela autora, não significou a adequada informação da contratante, que não tinha ciência das implicações da utilização do referido cartão; (c) autora foi levada ao erro, quando recebeu as transferências bancárias denominadas pela ré de saques; (d) vício na contratação, visto que a autora sempre pretendeu a contratação de empréstimo consignado comum; (e) invalidade de contrato digital, de acordo com a Instrução Normativa 138/22; (f) necessidade de conversão em contrato de empréstimo consignado comum; (g) ocorrência de danos morais.

2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Autora apresentou os fundamentos pelos quais pretende ver modificada a decisão de primeiro grau, inexistindo violação do art. 932 do CPC/15.

3. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Conjunto probatório que revela a validade da contratação, bem como o conhecimento da autora quanto à modalidade contratada. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), inclusive, pelos motivos seguintes: a) autora confirmou a utilização do cartão de crédito para compras; b) demora no ajuizamento da ação; (c) autora realizou dois saques, em um intervalo de 4 anos; (d) existência de outros contratos de cartão de crédito consignado firmados, revelando habitualidade e conhecimento das modalidades de contratações; (e) ausência de margem disponível para a contratação do pretenso "empréstimo consignado" (ao invés de cartão RMC).
4. RECURSO DESPROVIDO.